Tribunal: TJSP
Processo: 1006132-52.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Sentença de parcial procedência - Insurgência do réu - Cabimento - Instituição financeira que logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação - Autenticação digital do contrato por selfie e geolocalização - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.